Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010253-60.2019.8.11.0041
Recorrente: Luciula Goncalves Nonato
Recorrido: Condomínio do Edifício Florença
Vistos.
Em atenção à informação id 112904457, bem como em análise dos autos, constata-se haver requerimento expresso para que as intimações ocorressem em nome da advogada Dra. Fabíola Monteiro Oliveira Bolgheroni - OAB/SP n. 169.277.
Desse modo, ante a intimação da decisão de admissibilidade em nome de causídico diverso, qual seja, Dr. Fabricio Monteiro Oliveira - OAB MT12822-A, verifica-se a sua nulidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça neste ponto, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento.
3. Na hipótese, rever a conclusão de existência ou não de pedido de publicação exclusiva em nome do ora agravante demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A necessidade de reexame de matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.
5. No caso concreto, não é possível conhecer do alegado dissídio interpretativo no que diz respeito à inaplicabilidade da multa no julgamento de agravo interno, visto o acórdão recorrido não ter tratado desse específico tema, a evidenciar a inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados e a falta de prequestionamento da matéria.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1696430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).
Por fim, quanto ao pleito contido nos embargos de declaração id 108969494, convém salientar que não compete a esta Vice-Presidência efetuar juízo de admissibilidade de agravo em recurso especial, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, de modo que esta análise deve ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para tanto.
Com efeito, nos termos do § 4o do artigo 1.042, “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME. STJ. COMPETÊNCIA.
1. A competência para o julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC é do tribunal superior para o qual é dirigido.
2. Diversamente do que ocorre com os recursos especial e extraordinário, esse agravo não está sujeito a juízo de prelibação pela Corte a quo (art. 1.042, § 4o, do CPC).
3. Hipótese em que, embora correta a assertiva contida na decisão reclamada, de que o aresto proferido em agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, não desafia novos recursos, não compete ao Tribunal de origem decidir sobre o cabimento do agravo em recurso especial interposto no processo, mas a este Superior Tribunal de Justiça, pois não há como confundir cabimento do recurso com a competência para o seu julgamento.
4. Reclamação procedente”.
(Rcl 41.574/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).
Ante o exposto, em virtude da nulidade do ato de intimação da decisão de inadmissão do recurso especial, defiro o pleito de sua republicação, conforme petição id 108889454 - Pág. 3.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.